Tribunal: TJES
Processo: 5004747-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - QUITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

CUSTAS – ISENÇÃO -
ART. 39, LEF -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

2 - Formada a relação processual com a apresentação da peça defensiva, forçoso reconhecer a responsabilidade do exequente pelos honorários sucumbenciais.

3 - Em observância ao disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80, merece reforma a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas e emolumentos, inexistindo,
in casu
, adiantamento de despesas pela parte contrária.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004747-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - QUITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

CUSTAS – ISENÇÃO -
ART. 39, LEF -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

2 - Formada a relação processual com a apresentação da peça defensiva, forçoso reconhecer a responsabilidade do exequente pelos honorários sucumbenciais.

3 - Em observância ao disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80, merece reforma a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas e emolumentos, inexistindo,
in casu
, adiantamento de despesas pela parte contrária.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004747-61.2020.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
S
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, que julgou extinta a demanda com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, inc. I, do diploma processual.

Em suas razões id. 6771249 aponta o apelante, em síntese, que há flagrante violação ao artigo 26 da Lei nº 6.830/80, que isenta as partes de quaisquer ônus quando a CDA for cancelada antes da decisão de primeira instância.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de execução fiscal em que o apelado, regularmente citado, apresentou exceção de pré-executividade comprovando que o débito em discussão foi integralmente quitado na data de 29/09/2020, ou seja, antes da propositura da demanda executiva.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública pleiteou a desistência da ação, sem ônus para as partes, consoante permissivo da LEF (art. 26).

Sem delongas, adianto não lhe assistir razão, pois, não obstante a literalidade do dispositivo citado pelo apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Portanto, formada a relação processual com a apresentação da peça defensiva, forçoso reconhecer a responsabilidade do exequente pelos honorários sucumbenciais.

É como entende, também, este Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da LEF, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida. 2. Irrelevante, portanto, o fato de ter postulado a desistência do feito executivo após ter efetuado o cancelamento da CDA, eis que já perfectibilizada a relação processual, por meio da citação válida.
3. A pretensão de redução dos honorários de sucumbência não prospera, ante o valor razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Câmara no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000219-61.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do julgamento 21/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. MEDIDA EFETUADA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da exclusão de sócio do polo passivo após cancelamento da CDA.
2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes neste sentido também deste e. Sodalício.

3) Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios. 4) No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003245-66.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, em observância ao disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80, bem como ao Tema 202 do STJ, merece reforma a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas e emolumentos, inexistindo,
in casu
, adiantamento de despesas pela parte contrária.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do município ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)